Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-32.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008443-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGO REIS - CPF: 030.786.991-10 (AGRAVANTE), F RODRIGO REIS LTDA - CNPJ: 46.870.477/0001-29 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO AVALISTA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, tendo os agravantes alegado nulidade da constituição em mora por devolução da notificação com anotação "mudou-se" e ausência de notificação específica do avalista pessoa física.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com anotação "mudou-se" invalida a constituição em mora; e (ii) saber se é necessária a notificação específica do avalista pessoa física, distinta da notificação enviada à pessoa jurídica devedora principal.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A devolução da correspondência com anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, competindo ao devedor manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo beneficiar-se de sua própria desídia.

5. O avalista assume responsabilidade solidária pela obrigação principal, sendo alcançado pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal, dispensando-se notificação individualizada.

6. No caso concreto, o avalista pessoa física é a mesma pessoa que administra a empresa devedora, e a notificação foi enviada ao endereço único indicado no contrato para ambos, tornando desnecessária notificação específica e caracterizando comportamento contraditório a alegação de desconhecimento da mora.

7. A decisão agravada observou adequadamente os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69 para concessão da liminar, estando instruída com o contrato de alienação fiduciária e prova do envio da notificação extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante sua devolução com anotação 'mudou-se'. 2. Dispensa-se a notificação específica do avalista, cuja responsabilidade solidária decorre automaticamente da mora constituída em relação ao devedor principal, especialmente quando o avalista é a mesma pessoa que administra a empresa devedora e consta o mesmo endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 485, IV, e 927, III; CC, art. 818.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; Súmula 72/STJ; TJ-MT, AI 1006155-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-MT, AI 1000897-91.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
F RODRIGO REIS LTDA e FELIPE RODRIGO REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1004101-30.2026.8.11.0015
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, que concedeu a liminar pleiteada pela autora, ora agravada, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do caminhão de sua propriedade se funda em “
duplo e manifesto equívoco
”, porquanto ausente a constituição válida em mora, pressuposto indispensável da ação, nos termos da Súmula 72 do STJ. Sustentam que a própria agravada juntou Aviso de Recebimento que comprova a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se”, o que não comprovaria a mora, mas sim o “
fracasso
” da tentativa de cientificação. Asseveram que jamais alteraram o endereço, tanto que o mandado foi expedido ao mesmo local, e que, diante da devolução da correspondência, competia à credora esgotar os meios legais, inclusive o protesto do título, o que não ocorreu.

Afirmam, ainda, que houve falha mais grave quanto ao avalista, pois o sócio da empresa, que figura no contrato como garantidor em caráter pessoal, não foi notificado em momento algum. Argumentam que a agravada presumiu indevidamente a confusão entre pessoa jurídica e pessoa física, deixando de promover notificação específica ao avalista, em afronta ao art. 49-A do Código Civil e à jurisprudência que exige a constituição em mora individualizada. Destacam que “
a tentativa (frustrada) de notificar a empresa (pessoa jurídica) não supre, de forma alguma, a ausência completa de notificação da pessoa física do avalista
”, caracterizando nulidade absoluta.

Por fim, defendem que a ausência de constituição válida em mora — tanto da devedora principal quanto do avalista — configura vício insanável, impondo a reforma da decisão para revogação da liminar e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Pleiteiam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a apreensão do caminhão, instrumento essencial à atividade empresarial, acarretará prejuízo irreparável e paralisação das atividades, evidenciando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 349757888).

Em contrarrazões apresentadas em id. 353757883, a agravada sustenta a manutenção integral da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, destacando que o recurso se funda na alegação de nulidade da constituição em mora e ausência de notificação do avalista, teses que reputa desprovidas de amparo legal e já afastadas, inclusive, pelo indeferimento do efeito suspensivo pelo Relator.

A agravada argumenta que a constituição em mora é válida, pois a notificação foi enviada ao endereço contratual, sendo irrelevante sua devolução com a anotação “mudou-se”, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1.132, segundo o qual basta a comprovação do envio da notificação, independentemente do recebimento. Acrescenta que compete ao devedor manter seus dados atualizados, não podendo se beneficiar da própria omissão. Sustenta, ainda, que é desnecessária a notificação pessoal do avalista, uma vez que a mora do devedor principal se estende ao garantidor, sobretudo quando este é a mesma pessoa que administra a empresa devedora, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da inadimplência.

Por fim, assevera que a liminar foi corretamente concedida, porquanto preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, com a juntada do contrato e prova do envio da notificação, inexistindo qualquer vício que justifique sua revogação. Destaca que os argumentos recursais são manifestamente improcedentes e protelatórios, razão pela qual requer o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
F RODRIGO REIS LTDA e FELIPE RODRIGO REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop que concedeu a liminar pleiteada pela autora, ora agravada, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Os agravantes fundamentam seu inconformismo em duas teses centrais: a primeira, de que a notificação extrajudicial seria nula por ter retornado com a anotação "mudou-se"; a segunda, de que seria imprescindível a notificação específica do avalista pessoa física, distinta da pessoa jurídica devedora principal. Ambas as alegações, contudo, não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

No que tange à primeira questão, relativa à suposta nulidade da constituição em mora em razão da devolução da correspondência com a anotação "mudou-se", o argumento encontra óbice intransponível na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo n. 1.132, julgado pela Segunda Seção daquela Corte Superior, pacificou definitivamente a controvérsia ao estabelecer que
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Esta orientação jurisprudencial, de observância obrigatória por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil, representa a evolução natural do entendimento sobre a matéria, reconhecendo que a exigência de efetivo recebimento da notificação criaria um ônus desproporcional ao credor e permitiria que devedores de má-fé se beneficiassem de sua própria desídia em manter atualizados os dados cadastrais. A
ratio decidendi
desta orientação reside no princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao devedor o dever de cooperação e de não obstrução da comunicação contratual.

No caso concreto, a agravada comprovou documentalmente o envio da notificação extrajudicial ao endereço da empresa devedora constante no contrato de cédula de crédito bancário, qual seja, Travessa Manuel Bandeira, 186, bairro Aquarela das Artes, Sinop-MT, CEP 78.555-480. O fato de o Aviso de Recebimento ter retornado com a informação "mudou-se" é juridicamente irrelevante para fins de constituição em mora, pois a lei exige apenas a comprovação do envio ao endereço contratual, requisito que foi integralmente atendido.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ– MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”. (TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024 - destaquei).

A alegação dos agravantes de que permaneceram no mesmo endereço e que a anotação dos Correios seria equivocada não altera a conclusão jurídica. Eventuais falhas do serviço postal não podem ser opostas ao credor que cumpriu adequadamente sua obrigação legal. Ademais, ainda que verdadeira tal alegação, competiria aos devedores comunicar formalmente à credora qualquer intercorrência que pudesse afetar o recebimento de correspondências, em observância ao dever de lealdade contratual.

A segunda tese recursal, referente à suposta necessidade de notificação específica do avalista pessoa física, revela-se ainda mais frágil sob o prisma jurídico. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
", sem fazer qualquer distinção entre devedor principal e coobrigados. A interpretação sistemática da legislação aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária não exige a notificação individualizada de todos os responsáveis pela obrigação, mas sim a constituição em mora do devedor principal, que é suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual e autorizar a retomada do bem pelo credor fiduciário.

O avalista, por sua própria natureza jurídica, assume responsabilidade solidária pela obrigação principal, sendo alcançado automaticamente pelos efeitos da mora constituída em relação ao devedor principal.

A propósito:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR MORA DA AVALISTA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA INDICADA NO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – MORA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência tem sido uniforme no sentido de que
desnecessária se mostra a notificação dos avalistas para que sejam constituídos em mora, uma vez que são codevedores dos títulos
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000897-91.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. REGULARIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato satisfaz a exigência legal para a constituição em mora, independentemente da efetiva recepção pelo devedor ou por terceiros, conforme disposto no Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A responsabilidade pela atualização do endereço recai sobre o devedor, não podendo eventual mudança de endereço ser utilizada para frustrar a notificação e afastar a mora. 5.
A ausência de notificação dos avalistas não invalida a constituição em mora, uma vez que a legislação e a jurisprudência consolidada exigem apenas a comprovação da notificação do devedor principal.
(...)”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011012520238130363, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025 - destaquei).

No caso específico dos autos, a argumentação dos agravantes beira a má-fé processual, pois o avalista pessoa física (Felipe Rodrigo Reis) é exatamente a mesma pessoa que representa e administra a empresa devedora principal (F. Rodrigo Reis Ltda), conforme se depreende da análise do contrato de cédula de crédito bancário. Pretender que o Sr. Felipe Rodrigo Reis, na qualidade de pessoa física avalista, não tivesse conhecimento da mora da empresa que ele próprio administra constitui evidente comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, verifica-se que o endereço do avalista pessoa física, conforme indicado no contrato, é idêntico ao endereço da empresa devedora pessoa jurídica (Travessa Manuel Bandeira, 186, bairro Aquarela das Artes, Sinop-MT). A notificação foi enviada justamente para este local. A pretensão dos agravantes equivale, na prática, a exigir que a credora enviasse duas correspondências para o mesmo endereço, dirigidas à mesma pessoa, sobre a mesma dívida, o que representa exigência manifestamente desproporcional e contrária à economia processual.

Por outro lado, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei n. 911/69 para a concessão da liminar de busca e apreensão. A agravada instruiu adequadamente a petição inicial com o contrato de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária e a prova inequívoca do envio da notificação extrajudicial, demonstrando o inadimplemento e a constituição em mora nos exatos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que a credora deveria ter esgotado outros meios, como o protesto do título, não encontra amparo legal. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece a notificação extrajudicial como meio suficiente para a constituição em mora, não exigindo medidas adicionais quando cumprido adequadamente este requisito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no já mencionado Tema 1.132, afasta expressamente a necessidade de diligências complementares quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

O pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, também não merece acolhida. Não há qualquer pressuposto processual ausente ou vício que macule a regularidade da demanda. A ação foi adequadamente instruída, a mora foi validamente constituída e os requisitos legais foram integralmente observados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026